Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728428-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS VALADAO FAGUNDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0088406-97.2011.8.07.0015 movida em desfavor de LUIZ CARLOS VALADAO FAGUNDES (executado), deferiu parcialmente a impugnação do executado. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado, representado processualmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador